Tribunal: TJDFT
Processo: 0704178-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, juntar ao feito documentos que comprovem a alegada situação de hipossuficiência, tais como contracheque ou CTPS, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. Brasília,18 de outubro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito